Tribunal: TJMT
Processo: 1003078-71.2020.8.11.0011
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003078-71.2020.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[KLEBSON CAETANO DA SILVA - CPF: 062.339.931-80 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DIEGO CAMARA AQUINO DE LAVOR - CPF: 009.997.831-81 (ASSISTENTE), ANDRE LUIZ SILVEIRA - CPF: 067.512.699-19 (ASSISTENTE), HALICHARLEY DOS SANTOS COSTA - CPF: 567.607.361-68 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA. LEGALIDADE DA PROVA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA. DOLO DEMONSTRADO PELAS CIRCUNSTÂNCIAS DA AQUISIÇÃO. PENA FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. REGIME SEMIABERTO ADEQUADO. IMPOSSIBILIDADE DE ISENÇÃO DAS CUSTAS NESTA FASE PROCESSUAL. RECURSO DESPROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por
Klebson
Caetano da Silva

contra sentença condenatória proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de
Mirassol D’Oeste/MT
,
que o condenou a 01 ano e 04 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de receptação dolosa (art. 180, caput, do Código Penal), além do pagamento de 14 dias-multa.

O apelante sustenta, preliminarmente, a ilegalidade da busca pessoal. No mérito, pleiteia a absolvição por insuficiência de provas ou, sub
sidiariamente, a desclassificação para a receptação culposa, a fixação da pena no mínimo legal, a alteração do regime para o aberto e a isenção das custas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão:

(
I
) verificar a legalidade da busca pessoal realizada pela autoridade policial;

(
II
) avaliar se há provas suficientes para sustentar a condenação por receptação dolosa;

(
III
)
se há fundamento para a desclassificação da conduta para a modalidade culposa;

(
IV
) analisar a adequação da pena e do regime prisional estabelecido.

III. RAZÕES DE DECIDI
R

A busca pessoal realizada foi legítima, pois
o apelante demonstrou comportamento suspeito ao abaixar a cabeça e aparentar nervosismo ao avistar a viatura policial, contexto que justificou a abordagem d
os policiais
conforme autoriza o art. 244 do Código de Processo Penal.

A materialidade e a autoria do crime restaram comprovadas pelo boletim de ocorrência, termo de apreensão, nota fiscal da vítima e depoimentos colhidos, inclusive
,
de policiais que atestaram a posse do bem furtado pelo apelante.

A desclassificação para receptação culposa é incabível, pois a conduta do apelante revela dolo, evidenciado pela compra do celular por valor muito abaixo do mercado, em local inapropriado e sem qualquer comprovação documental, circunstâncias que indicam ciência da origem ilícita do bem.

A pena foi corretamente fixada acima do mínimo legal em razão dos maus antecedentes do apelante e de sua reincidência, circunstâncias que justificam a fixação do regime semiaberto, nos termos do art. 33, §2º, "b", do Código Penal.

O pedido de isenção das custas processuais não pode ser analisado nesta fase, devendo ser apreciado pelo Juízo da Execução Penal, conforme entendimento consolidado na jurisprudência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A busca pessoal realizada pela autoridade policial é legítima quando houver fundada suspeita, nos termos do art. 244 do Código de Processo Penal.

A condenação por receptação dolosa exige prova de que o agente tinha ciência da origem ilícita do bem ou assumiu o risco de sua procedência criminosa, o que pode ser demonstrado pelas circunstâncias da aquisição, como preço incompatível, ausência de comprovação documental e local inapropriado da transação.

A reincidência e os maus antecedentes justificam a fixação da pena acima do mínimo legal e do regime semiaberto, ainda que a pena privativa de liberdade seja inferior a 4 anos.

O pedido de isenção das custas processuais deve ser analisado pelo Juízo da Execução Penal, conforme art. 804 do Código de Processo Penal.

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, art. 180, caput; Código Penal, art. 33, §2º, "b"; Código de Processo Penal,
arts
. 244 e 804.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ,
AgRg
no HC 845.760/SP, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 12/12/2023; STJ,
AgRg
no REsp 2103310/PR, rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 17/06/2024; TJMT, N.U 1003246-20.2022.8.11.0006, rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, j. 23/05/2023.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por

KLEBSON CAETANO DA SILVA
,
pretendendo a reforma da sentença proferida pelo Juízo da
3ª Vara da Comarca de Mirassol D'Oeste
/MT
, que o condenou à pena de
01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão
,
em regime semiaberto,
pela prática do delito tipificado no art. 180,
caput
, do Código Penal, bem como, ao pagamento de 1
4
(
quat
orze
) dias
-
multa no valor de 1/30 do salário-mínimo vigente a época dos fatos.

Em suas razões recursais (ID. 234381186), o apelante
argui,
preliminarmente
,
a ilegalidade da busca
pessoal
,
requerendo
a nulidade das provas dela decorrentes.
No mérito, pleiteia absolvição por ausência de provas.

Subsidiariamente, pleiteia
a desclassificação para o crime de receptação culposa, que a pena base seja fixada no mínimo legal, bem como, que
seja estabelecido o regime aberto para cumprimento da
pena.

Por fim, postula a isenção do pagamento das custas processuais.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo desprovimento do recurso (ID. 234381188).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso interposto pelo apelante (ID. 240005659).

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação criminal.

Narra a denúncia que:

“
No dia 08 de abril de 2020, por volta das 11h00min, na Rua Vinte e Oito de Outubro, Jardim São Paulo, próximo à Cadeia Pública, neste Município de Mirassol D’Oeste/MT, o denunciando KLEBSON CAETANO DA SILVA, com vontade livre e consciente da ilicitude de suas condutas, adquiriu e transportava, em proveito próprio, coisa que sabia ser produto de crime.

Nas mencionadas circunstâncias, a Polícia Civil, ciente da realização de furtos de aparelhos celulares noticiados no Boletim de Ocorrência n. 2020.20425, em atividade de rotina, abordou o denunciando.

Durante as buscas pessoais, verificou-se que
Klebson
transportava o aparelho Samsung Galaxy J5 Pro, cor preta, IMEI n. 353114093276279, objeto de furto anterior. Indagado, o denunciando informou que adquiriu o telefone celular de uma pessoa de nome Diego.
(...) (sic) (id.
240493218
)”

Após a regular instrução processual, o apelante foi condenado pela prática do delito previsto no art. 180,
caput
, do Código Penal.

PRELIMINAR

(NULIDADE DA BUSCA PESSOAL)

A defesa alega, em sede preliminar, eventual ilegalidade na busca pessoal realizada pelos agentes policiais no momento da abordagem do apelante. No entanto, tal alegação não merece prosperar, uma vez que a atuação policial ocorreu em conformidade com os ditames legais e jurisprudenciais, inexistindo qualquer nulidade a ser reconhecida.

Nos termos do artigo 244 do Código de Processo Penal, a busca pessoal pode ser realizada sem mandado judicial quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de objetos ilícitos ou proibidos:

"A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito."

No caso concreto, os agentes policiais tomaram ciência de um furto
anterior
de um aparelho celular e, ao realizarem rondas pela cidade, identificaram o apelante, que já era conhecido no meio policial por ocorrências
pretéritas
, em atitude extremamente suspeita.

Constatou-se que, ao perceber a aproximação da viatura, o apelante abaixou rispidamente a cabeça, como quem tenta esconder a identidade, e demonstrou visível nervosismo, reação que justificou sua abordagem.

A atuação policial, portanto, não decorreu de mero arbítrio, mas sim de uma fundada suspeita, observando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. O comportamento anormal do apelante no contexto da diligência, somado ao conhecimento prévio da polícia sobre o furto e sobre seu envolvimento em delitos
anteriores,
configura circunstância objetiva suficiente para autorizar a busca pessoal sem necessidade de mandado judicial.

Seguindo o mesmo raciocínio, destaco o julgado do S
uperior Tribunal de Justiça e deste Tribunal
:

“Consta dos autos, que os policiais estavam em ronda e o paciente
demostrou nervosismo ao avistar a presença dos policiais
, situação que
levantou a suspeita dos agentes
, que fizeram a abordagem, ou seja,
havia fundada suspeita de que o mesmo estava cometendo algum ilícito, inexistindo assim, qualquer irregularidade.
”
(STJ -
AgRg
no HC n. 845.760/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 12/12/2023,
DJe
de 18/12/2023.)

“(...) ao notar a presença da equipe policial que realizava patrulhamento de rotina,
apresentou acentuado nervosismo
, o que causou estranheza nos milicianos (militares), que decidiram, somente então, realizar a abordagem. Por conseguinte, havendo, de fato,
fundada suspeita de que o paciente estava na posse de objetos ilícitos, não há que se falar em nulidade da busca pessoal realizada
” (STJ,
AgRg
no HC 684062/SP)”. (TJMT - N.U 1003246-20.2022.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 23/05/2023, publicado no DJE 29/05/2023)” (Sic).

Importante acrescentar que o
crime de receptação
é delito de caráter
permanente,
donde se conclui o estado
flagrancial
em que se encontrava o apelante. Dessa forma, resta justificada e legalmente fundamentada em razão da situação de flagrância.

Ante o exposto, não vislumbro situação de ilegalidade apta a tornar ilícitas as provas obtidas com a busca pessoal do Apelante, pelo que,
rejeito a tese preliminar de nulidade probatória, aventada pela Defesa.

MÉRITO

A Defesa pleiteia a absolvição do crime de receptação por ausência de provas, alegando, em síntese, que não ficou demonstrada nos autos a prática do delito pelo apelante. Subsidiariamente, requer a desclassificação da conduta para a modalidade culposa, prevista no artigo 180, §3º, do Código Penal.

A materialidade do crime restou suficientemente comprovada pelo boletim de ocorrência (Id. 240493209 - pág. 06/09), pelo termo de apreensão (Id. 240493210 - pág. 06), pela nota fiscal da vítima (Id. 240493210 - pág. 09/10), pelo relatório de investigação (Id. 240493212 - pág. 11/12) e pelas declarações prestadas em juízo.

Como é cediço, o crime de receptação se configura quando o agente adquire, recebe, transporta, conduz ou oculta, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime, ou influi para que terceiro de boa-fé a adquira, receba ou oculte.

No caso concreto, a autoria restou devidamente comprovada pelos elementos de prova colhidos ao longo da persecução penal, os quais demonstram
de forma clara e suficiente, que o apelante tinha ciência da origem ilícita do bem ou, no mínimo, assumiu o risco de sua procedência criminosa.

A alegação de ausência de provas não merece prosperar, pois os depoimentos colhidos em juízo são coerentes e harmônicos entre si, revelando que o apelante adquiriu um bem de origem ilícita em circunstâncias que denotam dolo, afastando a possibilidade de desclassificação para a forma culposa do crime.

No caso em análise, o apelante permaneceu em silêncio durante seu interrogatório na fase inquisitiva. Entretanto, em juízo, afirmou ter adquirido um aparelho celular de um indivíduo conhecido como “Neguinho” ou “Magrelo” na praça do Jardim São Paulo, por aproximadamente R$ 150,00 a R$ 200,00, não se recordando
o valor exato
.

Declarou, ainda, que desconhecia a origem ilícita do aparelho, pois este apresentava sinais de uso. Acrescentou que, por já estar configurado, precisou apenas baixar alguns aplicativos. Por fim, afirmou que o vendedor informou não possuir a nota fiscal do celular.

A vítima,
Hlicharley
dos Santos Costa, declarou em juízo que sua residência foi furtada e que dois celulares foram levados. No momento do crime, estava dormindo, razão pela qual não presenciou a ação nem identificou o autor do furto.

Afirmou, ainda, que, algum tempo depois, imagens do apelante passaram a aparecer na galeria do celular de sua esposa, mas não pode afirmar se foi ele quem cometeu o crime. Por fim, relatou que passando um tempo o celular foi encontrado pela
polícia

na
posse do apelante.

Em
juízo
, o
PM
Diego Câmara Aquino de Lavor
declarou que, diante do lapso temporal não se recordava dos fatos.

O
PM André Luiz Silveira,
em juízo, declarou que, após receberem informações sobre um furto, iniciaram diligências e, durante o patrulhamento, avistaram o apelante, que demonstrou nervosismo, abaixando a cabeça ao perceber a presença da equipe.

Diante da suspeita, realizaram a abordagem e encontraram com ele um celular. Questionado, o apelante afirmou ter comprado o aparelho por R$ 150,00 de um indivíduo chamado Diego.

Por fim, o policial relatou que o acusado foi conduzido à delegacia, onde entraram em contato com a vítima, que reconheceu o celular como sendo o furtado.

Nesse contexto, apesar dos argumentos apresentados pela defesa, as provas obtidas durante a investigação mostram-se sólidas e suficientes para embasar a condenação.

Destaca-se, especialmente, o depoimento claro e coerente do policial envolvido na ocorrência, cuja narrativa está em perfeita harmonia com os demais elementos de prova, conforme disposto no Enunciado Orientativo nº 08 da TCCR, que afirma: “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.
”

No presente caso, a narrativa
do
policiai
l
está em plena consonância com os demais elementos probatórios, confirmando a posse do bem ilícito pelo apelante e a ausência de qualquer diligência para verificar sua procedência, afastando a tese de boa-fé e justificando a manutenção da condenação.

Outrossim, não há que se falar em a desclassificação da conduta para a forma culposa do delito, prevista no art. 180, §3º, do Código Penal.

A receptação culposa exige que o agente não tenha ciência da origem ilícita do bem, mas haja com imprudência ou negligência ao
adquiri-lo

não
sendo o caso dos autos,
pois as circunstâncias da aquisição do bem evidenciam claramente o dolo do apelante.

O valor incompatível do celular já suscita suspeitas sobre sua procedência, sendo notoriamente inferior ao preço de mercado, o que, por si só, indica a ciência da ilicitude.

Além disso, a compra em local inapropriado, como uma praça pública, demonstra total ausência de cautela, reforçando a intenção dolosa.

A falta de qualquer comprovação documental da transação fortalece a presunção de que houve ocultação intencional da origem ilícita do bem.

Por fim, o apelante apresentou justificativas contraditórias sobre a compra, evidenciando uma tentativa de encobrir sua real ciência sobre a ilicitude do objeto.

Dessa forma, não há que se falar em absolvição por ausência de provas, tampouco em desclassificação para receptação culposa, pois o contexto fático indica claramente que o apelante tinha plena ciência da ilicitude do bem ou, no mínimo, assumiu o risco da procedência criminosa.

Subsidiariamente,
o recorrente
pleiteia o redimensionamento da pena corporal para o mínimo legal
e
a fixação do regime inicial aberto
.

Quanto ao pedido de redimensionamento da pena-base para o mínimo legal,
verifica-se que
o
Juízo
singular analisou criteriosamente as circunstâncias judiciais, fixando a pena-base acima do mínimo legal em razão da existência de maus antecedentes (autos n. 0001204-05.2019.8.11.0011, com trânsito em julgado em 25/01/2021), o que, por si só, já impede a fixação no mínimo legal.

Além disso, foi reconhecida a reincidência do apelante, com fundamento no artigo 61, I, do Código Penal, conforme demonstrado nos autos (processo n. 0002923-56.2018.811.0011, com trânsito em julgado em 15/04/2019).

Nesse sentido, colaciono entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) 2. A utilização de condenações anteriores transitadas em julgado como fundamento para a fixação da pena-base acima do mínimo legal, diante da valoração negativa dos maus antecedentes e, ainda, para exasperar a pena, em razão da agravante da reincidência, não caracteriza bis in idem, desde que as sopesadas na primeira fase sejam distintas da valorada na segunda, como ocorreu no caso em apreço.(...) (STJ -
AgRg
no REsp: 2103310 PR 2023/0379898-3, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 17/06/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
20/06/2024)”

Portanto, a elevação da pena na primeira fase da dosimetria em 1/6 (um sexto) e o acréscimo na segunda fase em igual fração estão devidamente justificados e alinhados à jurisprudência consolidada dos tribunais superiores.

No que tange, o pedido de alteração do regime
do regime de cumprimento de pena para o regime aberto, sob a alegação de que a pena aplicada é inferior a 4 anos de reclusão.

Extrai-se que o apelante é reincidente, tendo o magistrado considerado tal agravante como motivo suficiente para aplicar-lhe o regime inicial semiaberto, ao crime de receptação, mesmo sendo a pena inferior a 04 (quatro) anos.

No caso, o juízo singular observou que a circunstâncias agravante da reincidência, uma vez que na data da prolação da sentença o apelante já possuía uma condenação.

Sobre o tema, colaciono o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) os requisitos para a imposição do regime aberto constam no art. 33, § 2º, alínea c, e § 3º, do Código Penal, quais sejam, a ausência de reincidência, condenação por um período igual ou inferior a 4 (quatro) anos, bem como a inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis. III - In
casu
, ainda que a pena tenha permanecido em patamar abaixo de 4 (quatro) anos, o paciente é reincidente e portador de circunstâncias judiciais desfavoráveis (maus antecedentes), impossibilitando, portanto, a subsunção dos fatos ao disposto pelo artigo 33, § 2°, alínea c, do Código Penal. IV - A incidência da Súmula n. 269/STJ pressupõe que todas as circunstâncias judiciais sejam favoráveis, o que não ocorre na espécie. (...)”. (STJ.
AgRg
no HC 633.536/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 23/02/2021,
DJe
02/03/2021).

Apesar de presentes os requisitos objetivos (quantidade da pena) para cumprimento da reprimenda no regime aberto, não é possível fixar o regime mais brando, porque o apelante demonstra não preencher as condições subjetivas previstas no art. 33, § 2º, alínea “b” e §3° do Código Penal, o que é imprescindível.

Desta forma, em que pese tenha sido imposta reprimenda inferior a 04 (quatro) anos de reclusão, tratando-se de réu reincidente, não há

que se falar em fixação do regime prisional aberto, por não restarem preenchidos os requisitos do artigo. 33, § 2º, “c”, do Código Penal.

No tocante ao pedido de isenção das custas processuais requerida p
elo apelante
, é certo que eventual isenção deverá ser aferida pelo juízo da execução penal, conforme art. 804 do Código de Processo Penal, portanto, eventual concessão de isenção deve ser analisada pelo juízo da execução penal.

Vejamos jurisprudência aplicável à questão:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
– (...) –
4. PEDIDO DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS E DESPESAS JUDICIAIS – DESCABIMENTO – CONSEQUÊNCIA LÓGICA DA CONDENAÇÃO – CIRCUNSTÂNCIA A SER AVALIADA PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS
–

5. (...)
Processo Penal, não há como conceder ao sentenciado o benefício da assistência judiciária gratuita, com vistas à isenção de pagamento de custas processuais, porque essa benesse somente poderá ser concedida na fase de execução e pelo juízo competente, uma vez que este é o momento adequado para aferir a sua real situação financeira.

6. Recurso da defesa parcialmente provido e do Ministério Público desprovido. De ofício, reconhecida a prescrição dos crimes de estelionato tentado. (N.U 0002206-96.2017.8.11.0005, Câmaras Isoladas Criminais, Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 31/05/2023,
Publicado
no DJE 03/06/2023).

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO
o recurso aviado pela Defesa do réu

KLEBSON CAETANO DA SILVA

e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, m
antendo
incólume
a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2025